Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004732-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE ANTONIO DE FREITAS - CPF: 692.390.291-68 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– MUNICÍPIO DE
VÁRZEA

GRANDE
– TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – LEI No 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEPENDENTE DA LIMINAR CONCEDIDA - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“Devida é a progressão vertical de
servidor

público
que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao
servidor
. A concessão de
mandado
de
segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da
servidora
ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos
Servidores
Municipais de
VÁRZEA

GRANDE
), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos
servidores

públicos
municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e
apelação
interposta por
MARIA ELIZABETE ANTÔNIO DE FREITAS

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda
Pública
de
Várzea

Grande
, nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
1004732-28.2017.8.11.0002
impetrado pela apelante em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA

GRANDE, que
concedeu parcialmente a ordem,
deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como consequência, condenou o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Fixou quanto aos juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga. (Id. 3261804)

A apelante aduz que é servidora do município da Várzea Grande, exercendo o cargo de Técnica Administrativa Educacional, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e que, em 02/07/2015, ao preencher todos os requisitos legais de progressão na carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao nível/classe C-04 para C-05, sendo medida que se impõe, uma vez que a mesma cumpriu três anos de efetivo exercício em seu cargo, conforme estabelece a Lei Complementar no 3.797/2012 e Lei Complementar no 4.007/2014 em seus artigos 21 e 24, III, b), como requisitos exigidos para provimento do cargo.

Aduz que, sem nenhum sucesso até a presente data, posto que o processo encontra-se "parado", injustificadamente, a Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande/MT, impõe a parte recorrente a espera indefinida na análise de seu pedido de progressão na carreira, ferindo seu direito líquido e certo garantido pela Lei Complementar no 3.797/2012 e Lei Complementar no 4.007/2014.

Argumenta ainda, que a liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar definitivamente o requerimento administrativo, contudo até a presente data a liminar não foi cumprida, conforme informação constante em sede de impugnação, e, em sentença, o MM juízo concedeu parcialmente a ordem, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providenciasse a imediata progressão funcional da parte Impetrada para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda, a Recorrida não cumpriu a liminar, ou seja, até a presente data não analisou o requerimento administrativo estando a apelante no nível/classe C-04 enquanto deveria estar no nível/classe C- 05.

Por fim, requer o provimento do Recurso para determinar a elevação de nível da parte Apelantee da Classe C, Nível 04; para a Classe C, Nível 05, uma vez que até a presente data o Município não atendeu a determinação judicial e o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe C, Nível 05, (com a correção no 1/3 de férias e 13o salario) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator com correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais.(Id. 3261813)

O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 3261820).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que, nos termos do admitido pelo apelado, merece parcial provimento, tão-somente para determinar à autoridade coatora, ora apelado, que providencie a imediata progressão funcional da impetrante para a classe “C”, nível 5, conforme pleiteado. (Id. 4977384)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020